Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RECUPERAÇÃO DE RECEITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE ALEGADA PELO USUÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I. À falta de qualquer indicativo de que o procedimento de apuração de irregularidades e recuperação de receita adotado pela distribuidora de energia elétrica deixou de observar as exigências dos artigos 589 a 598 da Resolução ANEEL 1.000/2021, não pode ser concedida tutela provisória de urgência para impedir a cobrança do débito apurado, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.